Tribunal: TJDFT
Processo: 0036258-38.2013.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO DO DÉBITO EM INVENTÁRIO. VERBA HONORÁRIA CONTEMPLADA E QUITADA. REVOGAÇÃO DE MANDATO E SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO A CADA PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA EXECUÇÃO EXTINTA POR SATISFAÇÃO.
1. Em regra, “a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94.
2. Tendo havido acordo em demanda distinta (ação de inventário) e o pagamento do débito perseguido na execução de alimentos, que contemplou os honorários de sucumbência arbitrados, não há como prosseguir com a execução da verba honorária advocatícia de sucumbência, haja vista a extinção da obrigação principal (débito alimentício) pela satisfação (art. 924, II, CPC), da qual a verba honorária decorre.
3. Ainda que presente o interesse autônomo dos advogados credores, ante a revogação do mandato, a constituição de novo patrono no curso da demanda executiva e inexistência de acordo quanto ao percentual a que cada patrono faz jus, faz-se necessária a discussão em demanda própria.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.